Tribunal: TJES
Processo: 5000377-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000377-43.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NELIO FERREIRA COSTA e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES
.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC.
2.
Verifica-se, na verdade, a pretensão de rediscussão de matéria já decidida por este órgão julgador, em acórdão devidamente fundamentado que expôs todos os motivos pelos quais foi alcançada a conclusão contra a qual se insurge neste momento o ente político embargante.
3.
Em relação especificamente à manifestação do Sindicado dos Médicos do Estado do Espírito Santo – SIMES (ID n. 4745098), o acórdão embargado foi claro ao consignar que deve ser analisada pelo juízo de origem em razão do encerramento da jurisdição desta Primeira Câmara Cível com o julgamento dos embargos de declaração, recurso que não possui livre fundamentação.
4.
Da mesma forma, tendo a questão sido adequadamente apreciada e devidamente fundamentado o acórdão embargado, resta inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pelo insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 046140007140, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2023, Data da Publicação no Diário: 15/05/2023)
5.
Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000377-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELIO FERREIRA COSTA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EZUS RENATO SILVA CARDOSO - ES21583-A, GABRIEL ZOBOLE DE ASSIS - ES21626-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NELIO FERREIRA COSTA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: EZUS RENATO SILVA CARDOSO - ES21583-A, GABRIEL ZOBOLE DE ASSIS - ES21626-A

Embargos de Declaração n
os Embargos de Declaração na
Apelação Cível
nº

5000377-43.2022.8.08.0024

Embargante:
Estado do Espírito Santo

Embargad
o
:
Ezus Renato Silva Cardoso

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Estado do Espírito Santo
(ID n. 5061492) contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível (ID n. 4974722), que, por unanimidade,
acolheu os embargos de declaração opostos pelo ora embargado e, considerando que a eliminação da omissão verificada resultou na menção de súmula vinculante não superada, atribuiu ao recurso os excepcionais efeitos modificativos somente para dar provimento ao recurso de apelação de ID n. 4100280 e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase de cumprimento de sentença no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação imposta na fase de conhecimento, seguindo os demais patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC.

Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou erro material, nos termos do art. 1.023,
caput
, do CPC.

Nas razões apresentadas (ID n. 5061492), o Estado do Espírito Santo (i) requereu o conhecimento de ofício da matéria trazida na manifestação do Sindicado dos Médicos do Estado do Espírito Santo – SIMES (ID n. 4745098), para que seja sanada a incerteza do credor dos honorários advocatícios contratuais e pugnou pela oitiva do SIMES e do embargado para dizerem a quem de fato pertencem os honorários advocatícios contratuais; (ii) reiterou a inconstitucionalidade do fracionamento do precatório para possibilitar o pagamento dos honorários contratuais mediante requisição de pequeno valor; (iii) reiterou a vedação à fixação de honorários de sucumbência em face da Fazenda Pública nas hipóteses em que não houver resistência ao cumprimento de sentença; e (iv) prequestionou os dispositivos legais referentes à matéria.

Após confrontar as razões recursais com o acórdão embargado, verifico não haver nem sequer indicação de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que obsta o acolhimento dos presentes aclaratórios.

Verifica-se, na verdade, a pretensão de rediscussão de matéria já decidida por este órgão julgador, em acórdão devidamente fundamentado que expôs todos os motivos pelos quais foi alcançada a conclusão contra a qual se insurge neste momento o ente político embargante.

Peço vênia para transcrever trecho do
decisum
que demonstra a nitidez e clareza do julgamento:

[...] Todavia, conforme bem asseverado no acórdão embargado, não só é constitucional o fracionamento do precatório para pagamento de honorários advocatícios, como sua constitucionalidade decorre da jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, cujo exemplo foi citado no decisum recorrido. [...]

Em relação especificamente à manifestação do Sindicado dos Médicos do Estado do Espírito Santo – SIMES (ID n. 4745098), o acórdão embargado foi claro ao consignar que deve ser analisada pelo juízo de origem em razão do encerramento da jurisdição desta Primeira Câmara Cível com o julgamento dos embargos de declaração, recurso que não possui livre fundamentação.

Novamente, vejamos trecho do acórdão de ID n. 4974722:

[...] Por fim, tenho que a petição de ID n. 4745098 deve ser analisada pelo juízo de origem na fase de cumprimento de sentença, pois este órgão julgador encerra sua jurisdição com o julgamento do presente recurso de embargos de declaração, cujas matérias são vinculadas. [...]

Finalmente, no tocante ao prequestionamento numérico pretendido, esta Corte entende pela sua prescindibilidade, conforme julgados recentes que seguem transcritos:

[...] 2. Da mesma forma, tendo a questão sido adequadamente apreciada e devidamente fundamentado o acórdão embargado, resta inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pelo insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 046140007140, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2023, Data da Publicação no Diário: 15/05/2023)

[...] 3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024170071310, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 23/03/2023)

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil,
será aplicada
no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 20/06/2023.

Profiro voto para acompanhar o E. Relator.